Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. MENOR INCAPAZ REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL. ARTIGO 1.691, CAPUT, DO CC. ATO DE ADMINISTRAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. CONDIÇÃO DISPENSÁVEL. TABELA DA OAB. DURAÇÃO DO PROCESSO. COMPROMETIMENTO E EMPENHO DO ADVOGADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 1.691, caput, do Código Civil assim dispõe: “não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de advogado pelos representantes legais de menor, constituída por cláusula de honorários ad exitum, é mais benéfica ao incapaz, pois torna desnecessário o pagamento de honorários pro labore. Daí porque, nessa hipótese, a contratação seria ato de simples administração, dispensando-se a prévia autorização judicial.

3. O percentual de 30% do proveito econômico resulta em um acréscimo de 50% (cinquenta por cento) ao valor de referência previsto na Tabela de Honorários da OAB, constituindo excesso a ser decotado pelo juízo.

4. Atentando-se aos aspectos da causa, o comprometimento e empenho dos advogados que nela atuaram, bem como a natureza aleatória do contrato, mostra-se razoável o arbitramento dos honorários em 25% (vinte e cinco) por cento do proveito econômico alcançado.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.